Tribunal: TJDFT
Processo: 0009484-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009484-23.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANASTASIOS DIAMANDIS ZAZELIS, CLARO S.A., DISTRITO FEDERAL, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. APELADO: ADRIANO ARAUJO ROCHA, ALDO ANTONIO BOROTTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RIOS, FABIANE DA ROCHA SANTOS ALEIXO, YEDA VIRGINIA BELO PIRES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ADRIANO DE ARAÚJO ROCHA E OUTROS em face de ato praticado por AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, AMERICEL S/A, ANASTÁSIOS DIAMANDIS ZAZELIS E CLARO S/A, objetivando a obrigação de fazer da primeira impetrada em aplicar sanção administrativa e obrigar os demais impetrados a demolirem a construção de uma torre de telefonia na residência do terceiro impetrado, localizada no Park Way. Nas suas contrarrazões de apelação em ID 15740895, os impetrantes ratificaram a petição em ID 15740866 e pugnaram pelo prosseguimento do feito para condenar os impetrados ao pagamento de astreintes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os impetrantes para se manifestarem acerca do eventual não conhecimento do pedido feito na petição em ID 15740866, bem como nas suas contrarrazões de apelação, haja vista a inadequação da via eleita. Prazo: 05 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 18:44:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador